Tribunal: TJBA
Processo: 0178704-81.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0178704-81.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: ARLINDA CEZAR MATOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA AO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que declarou extinta a execução com resolução de mérito, com fundamento nos arts. 924, V, e 925 do CPC, em razão da prescrição intercorrente do crédito representado por instrumento particular de confissão de dívida. O juízo de origem entendeu que, desde 2019, não houve impulso processual útil por parte do exequente, sendo as diligências requeridas inócuas. A parte apelante sustenta que apresentou diversas manifestações no curso do processo e que não foi devidamente intimada para se manifestar especificamente sobre a ocorrência da prescrição, conforme exigido pela jurisprudência consolidada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia do exequente capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a sentença que declarou a prescrição intercorrente observou o contraditório e a vedação à decisão surpresa, notadamente quanto à necessidade de intimação específica do credor. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente na execução somente pode ser reconhecida se houver inércia injustificada do exequente após ciência inequívoca da suspensão do feito ou após prazo legal de paralisação, desde que previamente intimado para se manifestar. Constatado que o exequente protocolou petições entre 2020 e 2024 — inclusive antes da prolação da sentença extintiva —, não se pode atribuir a ele inércia absoluta que justifique a decretação da prescrição intercorrente. O despacho que intimou genericamente a parte exequente a manifestar interesse no prosseguimento do feito não se confunde com a intimação específica para demonstrar causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, conforme exigido pelo art. 10 do CPC e pela jurisprudência do STJ. A ausência de intimação específica ao exequente para se manifestar sobre a possível incidência da prescrição intercorrente viola o contraditório e configura decisão surpresa, sendo nula a sentença que extingue o processo nessa hipótese. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 487, II, 924, V, 925; CC, art. 206, §5º, I; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1841417/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n° 0178704-81.2004.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ARLINDA CEZAR MATOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR